Tribunal: TJBA
Processo: 8010965-34.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010965-34.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERLA MASCARENHAS LIMA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE SANTANA LIMA JUNIOR

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ANA TERRA MARTINS VINHAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LAQUEADURA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA LEI N. 9.263/96 E NAS DIRETRIZES DA ANS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que, embora tenha determinado a realização do procedimento de laqueadura, afastou a existência de falha na prestação do serviço e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo a sucumbência em regime de reciprocidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se a negativa administrativa da operadora em autorizar, de imediato, a laqueadura, com fundamento na Lei n. 9.263/96 e na Diretriz de Utilização n. 11 da ANS, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral; e (ii) definir a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A exigência de lapso mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o procedimento de esterilização, bem como a vedação, como regra, da realização no momento do parto, decorrem de normas legais e regulamentares vigentes à época, não caracterizando conduta abusiva ou contrária à boa-fé objetiva.
4. A determinação judicial de realização do procedimento, fundada em critérios de proporcionalidade e autonomia reprodutiva, não implica, por si só, reconhecimento de ilicitude da conduta administrativa da operadora.
5. Ausente o ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
6. Mantém-se a sucumbência recíproca, porquanto a autora logrou êxito apenas quanto à obrigação de fazer, restando vencida no pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença
.
Tese de julgamento:

1.

A negativa de autorização de laqueadura fundada no descumprimento do prazo mínimo previsto na Lei n. 9.263/96 e nas diretrizes da ANS, ausente demonstração de risco à saúde, não configura ato ilícito nem falha na prestação do serviço, ainda que o procedimento venha a ser posteriormente determinado por decisão judicial por razões de proporcionalidade.

2.

A procedência parcial da ação, restrita à obrigação de fazer, autoriza a manutenção da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.263/96, art. 10, I; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJSE, Apelação Cível n. 0002206-98.2022.8.25.0048, Rel. Des. Diógenes Barreto, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8010965-34.2023.8.05.0080
,

d
e Feira de Santana, em que figura como
APELANTE
,
PERLA MASCARENHAS LIMA
,
e como
APELADO,
UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.